Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, cuja competência para processar e julgar é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Desta forma, redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403